Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento contra acórdão que manteve a condenação em honorários advocatícios sobre valor cobrado a maior em execução de sentença coletiva.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante, especialmente sobre a aplicação equitativa dos honorários advocatícios e o princípio da causalidade.
III. Razões de decidir.
3. Não demonstrada omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, diante da expressa fundamentação sobre a inaplicabilidade da apreciação equitativa em razão do valor não ser irrisório.
4. A alegação de omissão quanto à distinção fática em relação ao Tema 1.076/STJ não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente afastou a existência de elementos que justificassem o distinguishing.
5. A ausência de manifestação específica sobre os precedentes e dispositivos invocados pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos ou julgados citados, bastando a fundamentação suficiente para sustentar a decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. A tese relativa ao princípio da causalidade foi enfrentada, com rejeição da alegação de desídia do ente público, mediante análise dos documentos e fundamentos constantes do acórdão embargado.
7. A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, que se limita à correção de vícios formais.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, é incabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 85, § 8o, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0706586-06.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 23.09.2025.